Tribunal: TJDFT
Processo: 0748851-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748851-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AGRAVADO: ROBERTO CARLOS DA SILVA, ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por B &amp; C Comércio e Representação Ltda. contra decisão do e. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (processo n.o 0702182-12.2025.8.07.0020). Recurso admissível (CPC, art. 1.015). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido. Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpridas as diligências, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator